Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-45.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de cumprimento do ônus de prova que cabia ao Autor (art. 373, I, CPC). Contrato verbal de compra e venda firmado com o falecido pai das Rés não comprovado e inexistência de confissão da Corré dos termos negociais expostos na petição inicial. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.